Tribunal: TJDFT
Processo: 0700987-50.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. COBERTURA. RESSARCIMENTO AO AUTOR PELA SEGURADORA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais, cujo processo foi extinto sem resolução de mérito em razão da existência de coisa julgada.

2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Consta dos autos que o autor deu causa a acidente de trânsito e acionou o seguro contratado para indenizar terceiros envolvidos no acidente, o que lhe foi negado ante a ausência de cobertura.

4. Em seu recurso, o autor argui, preliminarmente, que não há coisa julgada, pois não há tríplice identidade entre esta ação e as de n. 0700461-45 e 0713881-20. Lado outro, no dispositivo da sentença dos processos retromencionados, que é o que faz coisa julgada material, nada constou a respeito da ausência de responsabilidade da seguradora perante terceiros. No mérito, afirmou que o contrato foi aditado, sendo pactuada a cobertura de danos materiais a terceiros. Narrou que antes da audiência de instrução e julgamento levou todos os documentos necessários para serem juntados ao processo, contudo por erro da serventia judicial eles não foram anexados. Isso posto, requereu o provimento do recurso e a procedência dos pedidos formulados na ação.

5. Passa-se a análise da preliminar de coisa julgada. Ressalta-se que as ações de n. 0700461-45 e 0713881-20 foram propostas por terceiros em desfavor do autor. Os processos foram reunidos para julgamento conjunto em razão da conexão e o autor denunciou à lide a seguradora, que passou a fazer parte da relação processual.

6. Dessa forma, ao contrário do que o autor afirmou há tríplice identidade entre esta ação e as ações de n. 0700461-45 e 0713881-20, porque envolveram o autor, terceiros e a seguradora ré. Além disso, há nítida identidade da causa de pedir e pedido, uma vez que se discutiu sobre a cobertura contratual do seguro contratado pelo autor, ou seja, eventual responsabilidade da ré em indenizar os prejuízos materiais causados pelo autor a terceiros envolvidos no acidente de trânsito.

7. Nesse passo, agiu com acerto o juízo a quo que, reconhecendo a existência de coisa julgada, assim dispôs: “(...). Como se vê, o dispositivo da sentença, que faz coisa julgada, estipula a PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS em ambos os feitos que tramitaram no 1o juizado especial de Taguatinga, justamente porque a condenação somente foi imposta ao ora autor Vinícius, sendo, pois, improcedentes os pedidos em relação à seguradora ora ré”.

8. Portanto, não merece guarida o argumento do recorrente de que o dispositivo não abarcou a responsabilidade da ré. Logicamente, ao condenar o autor, ora recorrente, restou improcedente o pedido de condenação da seguradora, o que inclusive se encontra na fundamentação da sentença.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes últimos fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas por causa de gratuidade de justiça deferida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.